Tribunal: TJSP
Processo: 2310111-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ausência de comprovação que a renda auferida com a locação é revertida para a subsistência da devedora. Prova ademais, da propriedade de outro imóvel. Requisitos ausentes. Decisão mantida. Agravo não provido.